Tribunal: TJBA
Processo: 8070918-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070918-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 563 E 608. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070918-38.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO DE JESUS SANTOS e como agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora